Tribunal: STF
Processo: HC 266900
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Viviane Cristina Rosa, em favor de Leandro Fernandes da Costa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.062.482/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal). O Juízo de origem indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (eDOC. 8, p. 13-14). 
Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (eDOC. 2, p. 16). 
Impetrado novo habeas corpus, desta vez perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente o pedido, nos termos seguintes:

“Na espécie, aplica-se o enunciado da Súmula 691/STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra o indeferimento de pedido liminar formulado no Tribunal a quo. 
Com efeito, as questões trazidas na impetração não foram ainda enfrentadas pelo colegiado competente. Não se admite a pretendida supressão de instância. 
Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada nos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso em tela. 
A liminar foi negada porque o Relator entendeu inexistente constrangimento ilegal manifesto, de pronta constatação. Afirmou haver razoabilidade e necessidade do procedimento e da prisão e determinou o regular processamento do writ, com requisição de informações e vista ao Ministério Público (fl. 15). 
A conclusão do Desembargador acerca da ausência dos pressupostos para a medida liminar não revela ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder. 
Afinal, ausente o fumus boni iuris, como se depreende da leitura do seguinte trecho da decisão proferida pelo Juiz no Processo n. 0017018-59.2017.8.26.0577 (fl. 774):

‘No presente caso, não se operou a prescrição da pretensão punitiva retroativa, conforme decisão retro, e é descabida a alegação de prescrição executória com base no Tema 788 do STF, pois o trânsito em julgado é recente, não havendo decurso de prazo após a condenação definitiva’.

Assim, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (art. 210 do RISTJ)”.

Nesta Corte, a impetrante alega (eDOC. 1) possibilidade de superação do óbice previsto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal (p. 11).
Sustenta a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, tendo o marco final ocorrido com o trânsito em julgado para ambas as partes, em conformidade com o Tema 788 da Repercussão Geral (p. 11). 
Enfatiza a menoridade relativa ao tempo dos fatos. 
Destaca que o intervalo de tempo compreendido entre o recebimento da denúncia (31/1/2019) e o trânsito em julgado para ambas as partes (4/4/2025) perfaz 6 anos, 2 meses e 4 dias, superior ao prazo prescricional de 6 anos (p. 13). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de reconhecer a extinção da punibilidade pela consumação da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. 
É o relatório.
Decido.

De início, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado.
Ademais, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos da decisão do Juízo de origem (eDOC. 8, p. 13):

“A defesa sustenta a ocorrência da prescrição calculando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 30/01/2019, e o trânsito em julgado, que indica equivocadamente como marco interruptivo. Todavia, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, o marco interruptivo aplicável é a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.
Compulsando os autos, verifica-se que a pena foi fixada em concreto no patamar de 06 anos, 08 meses e 19 dias. O prazo prescricional aplicável, conforme o artigo 109, inciso III, combinado com o artigo 115, ambos do Código Penal, é de 06 anos, ante a redução pela metade referente à menoridade relativa do sentenciado à época dos fatos. De tal forma, o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (30/01/2019) e a publicação do acórdão (12/03/2024) foi de 05 anos, 01 mês e 12 dias, tempo inferior, portanto, ao prazo prescricional exigido pela lei”. 

Por oportuno, cito a tese fixada no Tema 788 da Repercussão Geral:

“O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”.

Com efeito, a alegação de incidência da prescrição retroativa da pretensão punitiva não se assemelha com o tema discutido no tema 788 da Repercussão Geral que tratou da prescrição da pretensão executória. 
Nesse sentido, cito o RE 1.467.090/RJ, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/2/2024 e a Rcl 63.674 AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 17/1/2024, assim ementada:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NO TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO OBJETO DO PRESENTE PROCESSO QUE TRATA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E NÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

Portanto, mostra-se correta a decisão de primeiro grau que, à luz do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, adotou a publicação da sentença ou do acórdão condenatórios recorríveis como marco interruptivo aplicável.  
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente